Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711921-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON ALVES DI ANDRADE CAMARGO IMPETRANTE: MCJERRY DI ANDRADE CAMARGO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VEPERA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON ALVES DI ANDRADE CAMARGO, condenado pelo crime do art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar (uso de documento falso), condenado a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, a ser cumprida em regime inicial aberto, contra omissão do Juízo de Execução das Penas em Regime Aberto – VEPERA. O Impetrante sustenta que com o Decreto Presidencial no 11.302/2022, o Presidente da República concedeu indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, sendo a hipótese dos autos. Destaca que peticionou ao Juízo da VEPERA em 25/01/2023, requerendo a aplicação do referido Decreto para evitar o início da execução, mas que até a presente data a petição não foi apreciada. Afirma que essa omissão tem potencialidade de gerar constrangimento ilegal, pois se não aplicado o Decreto que o beneficia, terá de cumprir a sanção penal, quando já foi beneficiado pelo indulto. Aponta que se ocorrer o início do cumprimento da pena, sem a análise final do pedido de reconhecimento ao direito de ser agraciado com o indulto presidencial, haverá ato manifestamente ilegal, uma vez que o Paciente estaria cumprindo uma pena de se encontra extinta desde 22/12/2022, data do decreto no 11.302/2022. Assim, requer a concessão de medida liminar para que se suspenda o início de cumprimento da pena que lhe foi imposta, até que seja prolatada decisão final sobre a aplicação do decreto presidencial no 11.302/2022. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. Requer, ainda, que a presente ação tramite em segredo de justiça, preservando a imagem do paciente, conforme art. 792, § 1o, do CPP. Inicial instruída com alguns documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que há necessidade de suspensão do início da execução até decisão final sobre a aplicação do Decreto Presidencial no 11.302/2022, sob pena do paciente ser submetido a constrangimento ilegal uma vez que tal Decreto aplica-se ao seu caso específico. Inicialmente entendo que não há razão para se conferir segredo de justiça ao presente caso nos termos do art. 792, § 1o, do CPP. Não verifico no presente caso que a publicidade poderá resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem. Ademais, a ação na fase de conhecimento tramitou sem segredo de justiça, não havendo razão suficiente para que exista agora na execução, ainda mais quando se sustenta que o paciente não deve cumprir a pena em razão de indulto natalino. Principio destacando que nos termos do art. 5o, LXV e LXVIII, da Constituição Federal, nenhuma ameaça de direito deixará de ser analisada pelo Judiciário. Assim, em tese, se há fato que pode modificar a execução extinguindo esta, tal circunstância deve ser analisada antes mesmo do início do cumprimento da pena, para que se evite eventual constrangimento ilegal. Não se olvida, contudo, que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio. Nesse sentido os precedentes: “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). (...) “(Acórdão 1311803, 07522786720208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, no presente caso inexiste um ato que pudesse ser combatido por recurso de agravo em execução, pois de fato cuida-se de uma omissão sem que houvesse qualquer desídia da parte. No dia 25/01/2023 o paciente peticionou perante o Juízo da Execução requerente a aplicação do Decreto 11.302/2022 (ID 45235736), contudo, sem resposta até a presente data. No dia 03/03/2022 apresentou novo pedido para que o mandado de intimação para início da execução fosse recolhido até decisão final, o que também não foi apreciado. Verifica-se, ainda, do andamento do processo de execução que o paciente foi intimado em 31/03/2021 para dar início à execução, o que torna latente a necessidade de apreciação da medida. Pois bem, é de conhecimento, especialmente pela análise de recursos de agravo em execução, que os Juízos das Execuções têm concedido o benefício, com base no artigo 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, o qual autoriza a concessão de indulto aos condenados à pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos, sem previsão de requisito subjetivo. Tal circunstância reforça a temeridade de que o início da execução pelo paciente pode gerar constrangimento ilegal. Assim estabelece o Decreto no 11.302/2022, em seus artigos 1o a 8o: Art. 1o Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido acometidas: I - por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; II - por doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, pela respectiva equipe de saúde, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; ou III - por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução. Art. 2o Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei no 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados: I - por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou II - por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena. § 1o Aplica-se o disposto no caput aos agentes públicos que compõem o Susp que tenham sido condenados por ato cometido, mesmo que fora do serviço, em razão de risco decorrente da sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir. § 2o O prazo do cumprimento da pena a que se refere o inciso II do caput será reduzido pela metade quando o condenado for primário. Art. 3o Será concedido indulto natalino aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, conforme o disposto no art. 142 da Constituição e na Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido condenados por crime na hipótese de excesso culposo prevista no art. 45 do Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar. Art. 4o Será concedido indulto natalino às pessoas maiores de setenta anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos um terço da pena. Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. Art. 6o Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas que, no momento do fato, integravam os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição, na qualidade de agentes públicos. Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal; VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006; VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. § 1o O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. § 2o As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4o. § 3o A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6o. Art. 8o O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I - penas restritivas de direitos; II - penas de multa; e III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. Com efeito, consoante se verifica dos dispositivos colacionados, sobretudo o artigo 5°, base do fundamento do presente habeas corpus, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a cinco anos, não tendo se fixado qualquer lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão do benefício, como normalmente vinha ocorrendo em normativos dessa espécie. Todavia, ainda que se possa questionar os requisitos estabelecidos, em decreto presidencial, para a concessão do indulto, o fato é que o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para a concessão de indulto, tendo o seu artigo 5o, inciso XLIII, vedado apenas, e expressamente, a sua concessão aos crimes de tortura, tráfico ilícito de droga, terrorismo e aos crimes definidos em lei como hediondos. Sobre a matéria, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 5.874, assentou que compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, não estando a sua concessão vinculada à política criminal estabelecida pelo Legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência, devendo, contudo, ser compatível com a Constituição Federal. Confira-se: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente (ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020) No caso, em tese, o paciente preenche os requisitos para o benefício, pois o crime ao qual foi condenado (art. 311 do Código Penal Militar) tem pena máxima em abstrato de até 5 anos. Conforme consignado pelo Ministro Edson Fachin, na decisão proferida em 17/02/2023 na PET n. 6341 IndCom/RJ, ao analisar o indulto objeto do Decreto n. 11.302/2022, a concessão da benesse configura ato de governo, de forma que, no caso, por razões discricionárias do Presidente da República, poderá alcançar pessoas sentenciadas por crimes com pena abstrata não superior a 5 (cinco) anos, independentemente de percentual de pena já cumprido. Confira-se: “Principio destacando que o indulto constitui, ao lado da anistia e da graça, manifestação formal da indulgentia principis e atua, em nosso sistema normativo, como causa extintiva da punibilidade (CP, art. 107, II). Ao lado desse aspecto, cumpre salientar que o ‘decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade’ (HC 90364, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2007, grifei). Sendo assim, considerando o exercício da constitucional e privativa competência presidencial, ‘satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício’ (HC 114664, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015). (...) Por racionalidade semelhante, também não cabe ao Poder Judiciário elastecer as hipóteses de concessão de indulto. Vale dizer, se a discricionariedade do Presidente da República não pode, sob o plano infraconstitucional, ser mitigada pelo Estado-Juiz, tampouco poderia ser ampliada. Embora, conforme posição majoritária desta Corte, não caiba, nesta sede, o reexame do mérito da concessão da clemência, a implementação do indulto, naturalmente, não dispensa a interpretação do ato emanado do Presidente da República. Em outras palavras, dizer que não cabe ao Poder Judiciário escrutinar as razões de conveniência da edição do ato de clemência não significa que não se atribua ao Estado-Juiz a tarefa de, ao interpretar a norma editada pelo Presidente da República, perquirir seu sentido e alcance, com a finalidade de delimitar, com precisão, a extensão do decreto. Nem mais, nem menos. Fixadas essas premissas, verifico que a defesa fundamenta o pedido de indulto no art. 5o do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, que assim dispõe: ‘Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal’. Verifico que, por razões discricionárias do Presidente da República, a concessão de clemência alcança pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a 5 (cinco) anos, independente do percentual já cumprido”. No mesmo sentido, a Ministra Rosa Weber, ao proferir decisão em 16/01/2023, em sede de medida cautelar na ADI n. 7330 MC/DF, tendo por objeto o Decreto n. 11.302/2022, assentou que não cabe ao Poder Judiciário revisar, aditar, aperfeiçoar ou substituir, por critérios próprios, as escolhas manifestadas licitamente pelos demais Poderes, cabendo ao Judiciário, contudo, analisar apenas a constitucionalidade de decreto de indulto, sendo inviável o exame quanto ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República. Confira-se: “(...) 3. A Constituição Federal consagra a independência e a harmonia entre os Poderes da República e edifica um complexo sistema de freios e contrapesos destinado a evitar o exercício arbitrário do poder estatal. Ao mesmo tempo que outorga competências discricionárias e poderes políticos, define os contornos dentro dos quais tais prerrogativas são exercidas legitimamente. Ao Supremo Tribunal Federal não cabe atuar como órgão revisor, aditando, aperfeiçoando ou substituindo, por critérios próprios, as escolhas manifestadas licitamente pelos demais Poderes. Impõe-se, contudo, a esta Suprema Corte, enquanto guardiã da Constituição, infirmar comportamentos exorbitantes dos limites constitucionais e atos maculados pelos vícios do abuso de direito ou do excesso de poder. 4. O indulto consubstancia uma das vertentes pelas quais a clementia principis manifesta-se em nosso ordenamento jurídico. Previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, é de competência privativa do Presidente da República e acarreta, a teor do art. 107, II, do Código Penal, a extinção da punibilidade. Trata-se de forma de o Estado renunciar à execução da pena, sem apagar a condenação e os efeitos secundários penais e extrapenais dela decorrentes. 5. O art. 5o, XLIII, da Constituição da República, ao estabelecer delitos insuscetíveis de graça ou anistia, segundo a exegese conferida por esta Suprema Corte, veda a edição de decreto de indulto relativamente aos crimes nele descritos, utilizado o termo na Carta Política como gênero, não como espécie. 6. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADI 5.874/DF, assentou, de forma expressa, a possibilidade de o Poder Judiciário analisar a constitucionalidade do decreto de indulto, inviável tão somente exame quanto ao mérito, entendido nesse contexto como o juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República. 7. Momento da aferição, para a concessão do indulto, da natureza do crime - se a data da edição do decreto presidencial ou a do cometimento do delito. Existência de julgados turmários favoráveis à tese esgrimida na ADI, a evidenciarem a presença do fumus boni juris, a que se contrapõem decisões também turmárias em sentido diverso, indicativas de jurisprudência não consolidada. 8. A suspensão dos dispositivos impugnados surge como medida de cautela e prudência, não só pela possibilidade de exaurimento dos efeitos do Decreto Presidencial antes da apreciação definitiva dos pedidos deduzidos, como também para prevenir a concretização de efeitos irreversíveis, conferindo, ainda, segurança jurídica aos envolvidos. 9. Diante do Relatório 34/2000 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, possibilidade, em juízo de estrita delibação, de o indulto aos agentes públicos envolvidos no Massacre do Carandiru vir a configurar transgressão às recomendações da Comissão no sentido de exortar o Brasil à promoção da investigação, do processamento e da punição séria e eficaz dos responsáveis. 10. Medida cautelar deferida para suspender, até o reexame da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário, e ad referendum do Plenário, a (i) expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6o, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) do § 3o do art. 7o do Decreto Presidencial 11.302/2022”. Oportuno consignar que, na referida decisão, a Ministra Rosa Weber, embora tenha considerado que deve ser observada a separação de Poderes, deferiu a cautelar para suspender a expressão “no momento da sua prática”, constante da parte final do artigo 6o, caput, do Decreto n. 11.302/2022, bem como o § 3o do artigo 7o, porquanto o referido Decreto contemplaria os agentes de segurança envolvidos no “Massacre do Carandiru”, o que poderia resultar na condenação do Estado Brasileiro, na esfera internacional, em face do Relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que considerou o Brasil responsável por graves violações de direitos protegidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos, no caso do “Massacre do Carandiru”. Assim, os demais dispositivos do Decreto n. 11.302/2022 continuam produzindo seus regulares efeitos no mundo jurídico, inclusive o artigo 5o, que fundamenta o pedido do paciente perante a VEPERA. Sobre o referido Decreto presidencial, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou, consignando que “para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse (...)” (RtPaut no REsp n. 1.862.914, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/03/2023.) Sobre a matéria, confiram-se, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “(...) a sentença que concede o indulto tem natureza declaratória, não havendo como impedir a concessão do benefício ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos.” (AgRg no REsp n. 1.744.552/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 3/10/2018). “(...) II - Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República. (...) (HC 456.119/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018) (...). 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de indulto/comutação de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal para a concessão do indulto, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 3. (...) 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 429.125/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 11/5/2018.) Destarte, observa-se que há uma potencial probabilidade de o paciente sofrer constrangimento ilegal com o início da execução se acaso puder efetivamente ser beneficiado pelo referido decreto. De outro lado, não entendo como crível suspender o início da execução até decisão final, pois isso poderia constituir uma supressão indevida do poder de decidir do Juiz da Execução, ou do próprio rito da execução. Assim, a liminar no presente caso deve ser deferida apenas em parte. CONCLUSÃO Diante do exposto, defiro parcialmente a liminar para suspender o início da execução apenas até que o magistrado da origem possa apreciar se o caso é, ou não, de aplicação do indulto da Lei 11.302/2022. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de abril de 2023 21:29:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator